Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. DIFERENÇAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo que promoveu acertos financeiros de verbas remuneratórias devidas pela servidora com o valor relativo à conversão da licença-prêmio em pecúnia; condenação em obrigação de pagar a diferença a esse título. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.

2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

3 – Tema 1009 do STJ (Resp. 1.769.306 e 1.769.206). Modulação. Boa-fé. Na forma do julgado no tema 1009, “os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão" (acórdão publicado em 19/05/2021). A modulação dos efeitos, preservando os processos distribuídos antes do julgamento do repetitivo, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, mas não abarca a hipótese em que a má-fé se mostra evidente.

4 – Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Acertos financeiros. Aposentadoria. Férias. A servidora foi admitida na Secretaria de Educação em 10/05/1994, sob a matrícula 23828-7, professor nível 2, e posteriormente, em 30/10/1997, sob a matrícula 34202-5, para professor nível 3. Aposentou-se em 26/08/2019 (ID 39488973- PAG 88). Da soma a receber a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia, a Administração efetuou a compensação do valor de R$ 2.657,04 relativa a 2/12 avos de férias. Não há lei que imponha o cálculo proporcional para reposição de férias gozadas pelo servidor antes de completo o período aquisitivo. Aliás o próprio conceito de período aquisitivo é de duvidosa aplicação aos servidores do DF, pois a exigência de interstício se limita à primeira aquisição (art. 125, § 1o, Lei Complementar Distrital 840/2011), e mesmo no caso de férias coletivas, como ocorre com os professores, apenas as primeiras férias são proporcionais ao efetivo exercício (art. 125 § 2o). Conclui-se que para os períodos subsequentes o servidor tem direito a férias mesmo que incompleto o período. Não cabe, pois, à Administração exigir a reposição pelo fato de a servidora ter fruído de direito que a Lei lhe assegura, de modo que é indevida a compensação nesse ponto. Por conseguinte, a Administração deve ressarcir a quantia à servidora.

5 – Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Acertos financeiros referentes ao 13o salário. Na forma do art. 121 § 3o da Lei Complementar Distrital 840/2011, em caso de aposentadoria, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus, devendo ser deduzido eventual débito que tiver com o erário em virtude do cargo ocupado. Dispõem os artigos 92 e 93 da norma de regência que o 13o salário corresponde à retribuição pecuniária à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores e é pago no mês de aniversário do servidor. A Administração deduziu da soma paga a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia o valor de R$ 3.985,55, referente a 4/12 avos de 13osalário, pagos a maior à servidora, relativo à segunda matrícula, vínculo com o qual se aposentou em agosto de 2019 (ID 39488970 – PAG 3). Nesse ano, a servidora recebeu o pagamento integral do 13osalário em maio (mês de seu aniversário) e mais 4/12 avos em dezembro, após a aposentadoria (ID 39488972 – PAG 49), o que evidencia o recebimento indevido de verbas remuneratórias. À autora foi assegurado a ampla defesa no processo administrativo de sua aposentadoria, como revelam as diversas manifestações (ID 39488973 PAG 82, 84, 87, ID 39488984 PAG 25, 32, 37). O pagamento indevido decorreu de erro operacional, porém o excesso era de fácil percepção pela servidora em seu contracheque, não demandando cálculo algum, o que afasta a boa-fé objetiva. Não se verifica irregularidade no ato administrativo que promoveu o desconto, de modo que não há nulidade a ser reconhecida.

6 – Acertos financeiros referente ao primeiro período. Matrícula 23828-7. O acerto financeiro referente à primeira matrícula foi realizado em 1997, conforme constam nos contracheques de ID 39488971 PAG 1-4 e nas fichas financeiras de 1997, de ID 39488972 – PAG 9-10, 39488972 – PAG 51, encerrando-se o vínculo jurídico, com a consequente exoneração (ID 39488970 – PAG 4). O tempo de trabalho relativo ao primeiro período foi averbado para fins de aposentadoria (ID 39488973 – PAG 66). O período seguinte refere-se à uma nova relação jurídica estabelecida com a Administração, que não se confunde com a primeira e nem representa uma continuidade, dado se tratarem de cargo, salário e período de exercício distintos.

7 – Atualização do débito. Relação Jurídica não-tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. Até 08 de dezembro de 2021, a correçãomonetáriase dá pelo IPCA-e a partir do vencimento, e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia), a partir da citação. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Recurso a que se dá provimento, em parte, para declarar a nulidade parcial do ato administrativo que promoveu a compensação do valor de R$ 2.657,04, e condenar o réu à obrigação de pagar a referida quantia, devidamente atualizada, nos moldes ora fixados.

8 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E